Tribunal: STF
Processo: AR 2186
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória ajuizada pela União com o objetivo de rescindir decisão monocrática no MS 25.871/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, que reconheceu o direito a servidor público aposentado do Tribunal de Contas da União ao reajuste de proventos, mediante adoção do índice de revisão geral anual do Regime Geral de Previdência, sob a alegação de que o acórdão violou literal disposição de lei, qual seja, o art. 3° da Lei 4.348/1964, com a redação dada pela Lei 10.910/2004.



    Afirma a autora afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, por ausência de intimação da decisão concessiva. Sustenta que, por haver o TCU figurado tão somente como autoridade coatora, a União deveria ter sido intimada do julgado que concedeu a segurança. 



    Citado, o réu apresentou contestação ao pedido, afirmando que o próprio TCU estendeu, administrativamente, a todos os servidores de seus quadros, o reajuste judicialmente concedido ao impetrante, de modo que, por ausência de prejuízo, não haveria falar em nulidade. Requer a improcedência da ação, sob o argumento de inexistência de ofensa a literal disposição de lei e à coisa julgada.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido (vol. 1, fls. 205/209).



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de decidir monocraticamente as ações rescisórias submetidas à sua jurisdição. Sobre o tema, transcrevo as lúcidas observações do Ministro Edson Fachin, proferidas nos autos da AR 1.481/SP, cujo trecho aduz, na parte que interessa:



    “Ademais, cumpre consignar a viabilidade de decisão monocrática, em sede de ação rescisória, tendo em vista a formação de entendimento sedimentado no Plenário desta Corte acerca da matéria.



    Desse modo, revela-se compatível às atribuições do Ministro Relator essa competência, porquanto esta ação veicula pretensão concordante à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Se por um lado, entende-se que o juízo monocrático de improcedência de rescisória é hipótese prevista no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, noutra banda colhe-se do arcabouço jurisprudencial desta Suprema Corte decisões monocráticas no sentido da procedência da mesma classe processual.



    Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados monocráticos: AR 2.387, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 02.09.2015; AR 2.075, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.02.2015; AR 1.450, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 30.09.2014; e AR 2.374, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 06.10.2015.



    Ademais, o princípio da colegialidade remanesce presente, visto a possibilidade de agravo interno.”



    Bem examinados os autos, verifico, de início, que a presente ação é tempestiva, uma vez que ajuizada dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC.



     



    Menciono, ainda, que o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 



    De fato, a segurança jurídica desponta como garantia nuclear do Estado Democrático de Direito, exibindo elevado conteúdo ético, social e jurídico, devendo-se, salvo em casos excepcionalíssimos, preservar situações consolidadas e protegidas pelo fenômeno da res judicata, exceto quando a preservação desta representar ameaça maior ao ordenamento jurídico-positivo. 



    Daí a razão de se ver com cautela a possibilidade de relativizar tais balizas fundamentais, compreendidas no rol das garantias constitucionais, em parte admitida pelo próprio direito positivo por meio da ação rescisória, devendo-se conferir interpretação restritiva às suas hipóteses de cabimento. 



     



    Pois bem. Passando ao exame do tema de fundo, entendo cabível a via eleita pela União, por não ter ela integrado a relação jurídica originária, não tomando ciência, em tempo oportuno, da decisão favorável ao impetrante nos autos do MS 25.871/DF, estando impossibilitada, consequentemente, de interpor o recurso cabível. Sendo assim, rejeito a preliminar de não cabimento da ação rescisória por constituir sucedâneo recursal.



    Da mesma forma, entendo que a matéria relativa à coisa julgada inconstitucional se confunde com o mérito, justamente por dizer respeito ao cerne da controvérsia, qual seja, se a certificação do trânsito em julgado do MS 25.871/DF teria ou não eficácia jurídica.



    No que tange à violação de dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada, relembro que tal ocorrência somente se admite quando houver flagrante e manifesto descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo, o que, a meu ver, verifica-se nestes autos. 



    No caso, é assente a literal ofensa a dispositivo de lei - no caso, o art. 3º da Lei 4.348/1964, ou mesmo ao art. 5º, LV, da CF - por não ser possível se admitir a validade do trânsito em julgado de mandado de segurança impetrado contra ato do TCU, referente a reajuste de proventos de servidor público federal aposentado, processado e julgado na vigência da Lei 4.348/1964, sem que a União fosse intimada da decisão concessiva. 



    Ora, a União seria a pessoa jurídica de direito público sobre quem recairia as consequências do julgado, razão pela qual, exatamente por isso, a legislação vigente impunha o seu chamamento para integrar a lide em mandados de segurança cujo cumprimento da ordem recaísse sobre a sua responsabilidade, bem como sua intimação pessoal nas causas em que for interessada na condição de autora, ré, assistente, opoente, recorrente ou recorrida (art. 35 da LC 73/1993).



    Ocorre que, como atestado pela própria Secretaria Judiciária desta Suprema Corte, houve a comunicação do acórdão somente ao TCU, mediante telegrama e oficio entregues diretamente àquela corte, e não ao seu órgão de representação judicial, a Advocacia-Geral da União.



    No caso, malgrado ainda não fosse vigente a Lei 12.016/2009 na data da publicação do acórdão concessivo, em 4/4/2008, já vigia o art. 3º da Lei 4.348/1964, com a redação dada pela Lei 10.910/2004, prevendo que os representantes judicias da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e fundações seriam intimados pessoalmente, no prazo de 48 horas, das decisões judiciais em que suas autoridades administrativas figurem como coatoras, com a entrega de cópias dos documentos nelas mencionados, para eventual suspensão da decisão e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder.



    Neste sentido, colho o magistério do professor Cândido Rangel Dinamarco, verbis:



    "No mandado de segurança, em que de início figura nominalmente no polo passivo o agente que realizou o ato impugnado pelo impetrante (autoridade coatora LMS, art. 7, inc. I), uma vez proferida a sentença em primeiro grau de jurisdição vem para a relação processual, em seu lugar, o ente estatal ou paraestatal a que ele pertence. A lei é omissa a respeito mas assim entendem todos os tribunais do país, porque a autoridade coatora tem somente uma legitimidade de representação, ditada por razões puramente pragmáticas; quando ela é citada, entende-se que o é na pura qualidade de representante, não de parte. Sempre, os efeitos do julgamento do mérito atingirão o ente público e não o agente.”(Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, v. 2, p. 202.) 



     Transcrevo, mais, por relevante, trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “A Procuradoria-Geral da República não desconhece que o princípio de aplicação da lei processual é o tempus regit actum - a lei processual não retroage, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, ‘respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’ (art. 14 do Código de Processo Civil). 



    Aliás, como base nesse princípio, seria possível argumentar que o processamento do mandado de segurança obedeceu à legislação processual vigente, que, à época, não exigia a intimação pessoal da União, mas apenas a notificação da autoridade indicada coatora - no caso, o Tribunal de Contas da União - para prestar informações, e que, por isso, não haveria falar em cerceamento de defesa. 



    Porém, o argumento não procede, porque, desde a vigência da Lei 4.348/1964, a jurisprudência já era tendente a considerar nulo o julgamento do quando não havia intimação pessoal da União, nos casos em que o ente federado fosse o responsável pelo cumprimento da decisão concessiva. 



    Ademais, mesmo antes da Nova Lei do Mandado de Segurança, o entendimento era de que, no mandado de segurança, a atuação da autoridade indicada coatora cessava com o oferecimento das informações, passando a legitimidade para integrar a relação processual a ser do representante judicial da pessoa jurídica a que pertence a autoridade ou órgão impetrado, seja para impugnar decisão liminar, para apelar da sentença concessiva da segurança ou para apresentar contrarrazões da sentença denegatória da segurança. Portanto, já era imprescindível, nesses casos, a intimação pessoal do representante judicial da entidade pública interessada, para evitar prejuízo ao Poder Público, em razão do cerceamento de defesa ocasionado pela ausência de intimação. 



    Diante disso, o fato de o processo e julgamento do writ ser anterior à vigência da Lei 12.016/2009 não afasta a obrigatoriedade de intimação da União, sob pena de nulidade absoluta, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.” (volume 1, fl. 209)



    Em face do exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para que, rescindido o trânsito em julgado, reconhecer a nulidade de todos os atos posteriores à concessão da ordem no Mandado de Segurança 25.871/DF, com a determinação de intimação das partes e reabertura de prazo para eventual interposição de recursos.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator